Tribunal: TJDFT
Processo: 0714894-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714894-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BI 09 - BRASILIA INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: LUCIANO JOSE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BI 09 - BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA (exequente) em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0723801-94.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora de salário (ID 122697470, de origem). Preparo comprovado (ID 35197373 e 35197375). O agravado/executado LUCIANO JOSE DOS SANTOS não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 37198867. Nos termos da decisão de ID 35238546, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. Pelo ofício de ID 40231684, o Juízo a quo noticiou a superveniência de sentença que homologou acordo celebrado entre as partes. Ademais, “À falta de interesse recursal,” declarou desde logo o trânsito em julgado do feito. Nesse contexto, não mais persiste o interesse recursal, tendo em vista a perda superveniente do objeto do presente recurso. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria, retire-se o processo da pauta de julgamento da 36a Sessão Ordinária Virtual. Arquivem-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora